Tribunal: TJDFT
Processo: 0732822-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO COM ATENDIMENTO NEUROLÓGICO. CRIANÇA VÍTIMA DE AVC. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.

I – O Secretário de Estado de Saúde do DF é parte legítima em mandado de segurança fundamentado na omissão do Estado em fornecer leito com atendimento neurológico a criança internada em hospital da rede pública. Rejeitada a preliminar.

II – O fornecimento de vaga para internação em leito com atendimento neurológico requerido pelo paciente, criança vítima de AVC, é amparado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/90.

III – Segurança concedida.